Tribunal: TJES
Processo: 0023045-98.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023045-98.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DJON CARLOS DOS ANJOS GOMES e outros (2)

RELATOR(A):

Des. Substituto
JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA FIGURA DE COLABORAÇÃO PARA O TRÁFICO.
ART. 37 DA LEI DE DROGAS.
VALIDADE DAS DECLARAÇÕES POLICIAIS.
CIRCUNSTÂNCIAS DO LOCAL. CONDIÇÕES DA PRISÃO.
ACOLHIMENTO.
CONDENAÇÃO.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO.
A
RTIGO 33, § 4º, DA LEI
DE DROGAS
.

TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA MINORANTE. REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO PREENCHIMENTO. DECOTE DO PRIVILÉGIO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

1.
Co
nsiderando o teor das declarações dos policiais militares, somadas às circunstâncias do local, e condições em que se desenvolveu a prisão em flagrante, é crível concluir que os acusados JHONDERSON e LUCAS colaboravam, como informantes, para o tráfico de drogas, impondo-se a condenação
nas iras do art. 37 da Lei de Drogas.

2.
O
s requisitos previstos no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, são
cumulativos
, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas, e nem participar de organização criminosa.

3.
Comprovado que o réu DJON se dedicava às atividades ilícitas, tendo em vista ter sido preso
em local de conhecida mercancia de entorpecentes, na posse de drogas de grande nocividade, e ainda, porque
não comprovou possuir ocupação lícita
,
e era conhecido pela guarnição,
de outras abordagens, de rigor o afastamento da figura do tráfico privilegiado.

4.
RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0023045-98.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DJON CARLOS DOS ANJOS GOMES, JHONDERSON WESLEY SOARES QUIRINO, LUCAS BOAVISTA DA SILVA

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Vitória/ES (fls. 234/248), que julgou parcialmente procedente a denúncia, para:

- a
bsolver
JHONDERSON WESLEY SOARES GUIRINO e LUCAS BOAVISTA DA SILVA,

da imputação de colaborar, como informante, para o tráfico de drogas
(art. 37 da Lei nº 11.343/06),
por entender não existir prova suficiente para a condenação
(art. 386, inc. VII, do CPP),
e

- condenar
DJON CARLOS DOS ANJOS GOMES, pela prática do crime de tráfico de drogas
(art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06),
à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

O Órgão Ministerial postula, em suas razões,
(1.)
a condenação dos réus
JHONDERSON e LUCAS, nas iras do art.
37 da Lei nº 11.343/06, e
(2.)
o

afastamento da causa de diminuição de pena, prevista no art. 33, § 4º, da
Lei nº 11.343/06, reconhecida em favor do réu DJON
(fls. 252/255).

Quanto aos fatos,
narra a denúncia que, na tarde de 13/08/2019, policiais militares faziam patrulhamento nas proximidades da escadaria da Bomba, bairro Conquista, nesta capital,

quando visualizaram alguns
indivíduos, em situação indicativa do tráfico de drogas.

Segundo o relato policial,
os agentes, em campana, visualizaram quando
o réu DJON se afastou do grupo, pegou pequenos invólucros de uma bolsa, e os repassou a indivíduos, que lhe entregaram dinheiro.

JHONDERSON e LUCAS, por sua vez, permaneciam nas escadarias, na função de “olheiros”, e informavam DJON sobre a movimentação de pessoas na área, colaborando com a
mercancia
.

Realizada a abordagem, as autoridades lograram apreender 04 (quatro) celulares e 01 (uma) bolsa, oculta em meio à vegetação, que continha, em seu interior, 13 (treze) buchas de maconha, 28 (vinte e oito) pinos de cocaína, 03 (três) pedras de
crack
e 02 (dois) papelotes de cocaína, além de 05 (cinco) pinos vazios.

Passo ao exame dos pleitos recursais.

O Ministério Público postula pela
condenação
dos réus
JHONDERSON e LUCAS, nas iras do art. 37 da Lei nº 11.343/06.

Atento aos
elementos constantes dos autos,
reputo que a pretensão ministerial merece provimento.

A
materialidade
está estampada
nas

declarações dos militares Marcelo da Costa (fls. 06/07 e 211)
e
Dener de Souza (fls. 08/09 e 212), responsáveis pela prisão,
que revelaram que os acusados
JHONDERSON e LUCAS
atuavam na qualidade de "olheiros", porquanto permaneciam nas imediações do ponto onde ocorria a mercancia, para informar ao traficante DJON sobre a chegada de usuários e policiais.

Já
a
prova da
autoria,
pode ser extraída d
o
s autos de apreensão (fl. 18) e de constatação (fl. 19), boletim unificado (fls. 30/35) e laudo toxicológico (fls. 161/162).

Nessa medida, as circunstâncias em que se desenvolveu a prisão em flagrante, e a apreensão de variados tipos de drogas, preparadas para a comercialização, somadas à prova oral, trazem a certeza de que os acusados JHONDERSON e LUCAS colaboravam, como informantes, para o tráfico de drogas.

Outrossim, é pacífica a jurisprudência d
o C. STJ,
no sentido de que, os depoimentos prestados por policiais, têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do
s
investigado
s
, como na espécie.

Nesse sentido, cito precedentes do C. STJ e deste Eg. TJES:

“
(...
)
é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido.”
(STJ. AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
j
ulga
do em
15/02/2022,
T5, DJe 21/02/2022)

“
(...
) O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. (...)”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050170065028, Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
j
ulga
do em
20/07/2022,
DJe: 01/08/2022).

Nessa medida,
de rigor a reforma da sentença, para condenar
JHONDERSON WESLEY SOARES GUIRINO
e
LUCAS BOAVISTA DA SILVA,

pela prática do crime de colaborar, como informante, para o tráfico de drogas
(art. 37 da Lei nº 11.343/06).

Indo adiante,
o Ministério Público postula pelo afastamento da causa de diminuição de pena,
prevista no art. 33, § 4º, da
Lei nº 11.343/06, reconhecida em favor do réu DJON.

I
mpende
s
alientar
,
s
obre a figura do
tráfico privilegiado,

que
referida minorante tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, e não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Outrossim, os requisitos previstos no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, são
cumulativos
, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas, e nem participar de organização criminosa.

Contudo, na
hipótese
dos autos
,
o
réu DJON foi
preso
em local de conhecida mercancia de entorpecentes, na posse de drogas de grande nocividade (
maconha,
cocaína e
crack
),
que, somadas, tinham g
rande valor de venda.

Rememoro que os policiais militares afirmaram conhecer o réu de outras abordagens, o que revela seu envolvimento com a criminalidade, demostrando que ele não se enquadra, definitivamente, no conceito de criminoso de ocasião,
em especial se considera
do
que
não comprovou possuir ocupação lícita.

Todos estes elementos apontam para
a conclusão de
que
DJON
tem envolvimento na atividade criminosa, a ponto tal de receber para depósito quanti
dade
expressiva
e variada
de entorpecentes, de valor econômico relevante.

Desta feita,
comprovada a dedicação do réu
DJON CARLOS DOS ANJOS GOMES
a ativi
dades criminosas,
de rigor o decote do
redutor previsto no art.
33
,
§ 4º
, da Lei nº
11.343
/06.

Nessa direção, cito precedente do STJ:

“
(...) 2. No caso, o juiz sentenciante deixou de aplicar a minorante do tráfico privilegiado, porquanto os elementos concretos do caso conduziram à conclusão de que as agravantes dedicavam-se a atividades ilícitas, em razão da quantidade e natureza de drogas apreendidas, aliadas às características do local da ocorrência do crime, aos depoimentos policiais acerca do envolvimento das acusadas em organização criminosa, ao concurso de agentes e aos maus antecedentes (Mari Tânia). Essa orientação está em consonância com o entendimento firmado por esta Corte, no sentido de que a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, depende do convencimento do Magistrado de que o apenado, primário e de bons antecedentes, não se dedique a atividades delituosas, nem integre organização criminosa.(...).” (
STJ.
AgRg no REsp n. 2.002.201/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
5
T,
julgado em
0
6/
0
3/2023
, DJe de 9/3/2023)

Passo à dosimetria das penas:

- Quanto ao réu JHONDERSON WESLEY SOARES GUIRINO, condenado nas iras do art. 37 da Lei nº 11.343/06:

Em análise dos vetores do art. 59 do CP, é possível desvalorar a baliza “antecedentes”, tendo em vista a existência de condenação definitiva nos autos nº
0020010-20.2016.8.08.0030.

Adoto a fração de incremento de 1/8 (um oitavo), sobre o intervalo entre as penas mínimas e máxima cominadas ao crime (02 a 06 anos), que importa na majoração em 06 (seis) meses de reclusão, para cada circunstância negativa.

Assim, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa.

Presente a agravante da reincidência,
em razão da
condenação

nos autos n°
0012238-29.2013.8.08.0024,
distinta daquela valorada na 1ª fase,
majoro a reprimenda em 1/6 (um sexto),
fixando-a em
02 (dois) anos, 11 (onze) meses e 408 (quatrocentos e oito) dias-multa,
à razão mínima,

pena que torno definitiva,
ante a ausência de
causas de redução
ou aumento
d
e pena.

Fixo o
regime inicial
semiaberto
,
considerando o
fato de o recorrente ser
reincid
ente

(
artigo
33, § 2º, alínea ‘
b
’, do CP
)
.

Inviável a substituição
da reprimenda
por restritivas de direitos, vez que não ate
ndidos os requisitos do art
igo
44 do CP.

- Quanto ao réu LUCAS BOAVISTA DA SILVA,
condenado nas iras do art. 37 da Lei nº 11.343/06
:

Verifico a impossibilidade de desvalorar quaisquer dos vetores do art. 59 do CP, e, ante a ausência de atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena, a reprimenda definitiva permanecerá no mínimo legal, de
02 (dois) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa, à razão mínima.

Fixo o regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, consoante previsão do art. 33, § 2º, alínea ‘c’, do CP, que deverá ser substituída, por 02 (duas) restritivas de direito, por força do art. 44, § 2º, do CP, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

- Quanto ao réu DJON CARLOS DOS ANJOS GOMES, condenado nas iras do art. 33 da Lei nº 11.343/06:

Encampo as con
clusões do juízo sentenciante, para manter a pena-base no mínimo legal.

Ausentes agravantes e atenuantes.

E
m razão do afastamento da
minorante do tráfico privilegiado, e inexistindo outras causas de diminuição ou aumento de pena, torno a reprimenda definitiva em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,
à razão mínima.

D
ado o
quantum
de pena estabelecido,
f
ixo

o regime
semiaberto
para o
início do
cumprimento, na forma do artigo 33, § 2º, alínea ‘
b
’, do CP.

Inviável a substituição
da reprimenda
por restritivas de direitos, vez que não ate
ndidos os requisitos do art
igo
44 do CP.

Firmado em todo exposto,
DOU
P
ROVIMENTO
ao recurso ministerial, para:

1.
Condenar
JHONDERSON WESLEY SOARES GUIRINO e LUCAS BOAVISTA DA SILVA, nas iras do art.
37 da Lei nº 11.343/06, e

2.
Decotar

a causa de diminuição de pena, prevista no art. 33, § 4º, da
Lei nº 11.343/06, reconhecida em favor do réu DJON CARLOS DOS ANJOS GOMES.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para dar provimento ao recurso Ministerial.